Tribunal: STF
Processo: Rcl 60828
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo MKS Soluções Integradas S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE (Processo 0000409-31.2016.5.20.0002), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “o processo de origem trata-se de reclamação trabalhista que incluiu a empresa ora Reclamante na lide, apenas na fase de execução, como se devedora fosse, determinando o prosseguimento da execução em seu desfavor, por supostamente pertencer ao mesmo grupo econômico da MCE ENGENHARIA S.A., devedora principal e empregadora. […]



    Ocorre que, no dia 25/05/2023, o Excelentíssimo Ministro DIAS TOFFOLI determinou ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’, de modo que não poderia ter sido proferida pelo MM JUIZ FEDERAL DO TRABALHO DA 6º VARA DO TRABALHO DE ARACAJU SERGIPE, DR. ARIEL SALETE DE MORAIS JUNIOR, a decisão acima colacionada, uma vez que colide frontalmente com decisão deste STF. […]



    Importante destacar, conforme já narrado no tópico "I", que a empresa Reclamante havia invocado na sua Exceção de Pré-Executividade a decisão tomada pelo Ministro Dias Toffoli no último dia 25/05/2023. 



    Ocorre que o magistrado Reclamado simplesmente ignorou a decisão proferida por este Supremo Tribunal. Sequer apreciou o requerimento de suspensão da execução formulado pela empresa Reclamante e devidamente lastreado na decisão do Ministro Dias Toffoli. 



    Assim, é evidente que no último dia 05/06/2023, ao decidir e determinar o prosseguimento da execução trabalhista em face da empresa Reclamante, em que pese trata-se do TEMA 1.232, sobrestado por decisão do MINISTRO DIAS TOFFOLI proferida no último dia 25/05/2023, o MM JUIZ FEDERAL DO TRABALHO DA 6º VARA DO TRABALHO DE ARACAJU SERGIPE , DR. ARIEL SALETE DE MORAIS JUNIOR, violou a COMPETÊNCIA e AUTORIDADE deste Superior Tribunal Federal, notadamente a decisão tomada pelo MINISTRO DIAS TOFFOLI nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 - MINAS GERAIS. ”



    Ao final, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade e competência de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº. 0000409-31.2016.5.20.0002, e que corre na 6ª VARA DO TRABALHO DE ARACAJU, SERGIPE“.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    E em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “[...] em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Extrai-se dos autos que embora a reclamante tenha sido integrada à lide apenas na fase de execução, as impugnações apresentadas só ocorreram em momento muito posterior.



    A decisão que determinou a inclusão na lide foi exarada em 10/10/2022 (Doc. 7). Sobreveio a ordem de bloqueio via SisBacenJud em 23/2/2023 (Doc. 8). Em consulta ao site do TRT-SE, observa-se que em 19/5/2023 foram ajuizados os Embargos à Execução, porém, em 22/5/2023, o Juízo reclamado não conheceu do pedido por julgá-lo intempestivo. Daí veio a Exceção de Pré-executividade em 30/5/2023 (Doc. 9), rejeitada em 5/6/2023 (Doc. 13). Opostos Embargos de Declaração que não foram conhecidos em decisão de 29/6/2023. Nesse dia, o Juízo reclamado extinguiu a execução e determinou a expedição de alvará em favor do trabalhador para levantamento dos valores (Doc. 14). Em 30/6/2023, a reclamante interpôs Agravo de Petição contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade (Doc. 10).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de apresentar a impugnação tempestivamente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, tal como referido pela decisão reclamada (Doc. 13):



    “No caso dos autos, observa-se que a executada MKS CALDEIRARIA INDÚSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ 00.183.256/0001-81 (MKS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.) integra o polo passivo da presente execução desde outubro/2022, conforme decisão Id bb7362f. Vem sendo intimada no mesmo endereço, inclusive o mesmo informado em sua procuração Id c7449c3.



    Opôs embargos à execução #id:2be6726, os quais não foram conhecidos por intempestividade, conforme sentença, a qual não foi atacada por agravo de petição, portanto, decisão acobertada pela coisa julgada.



    Dessa forma, rejeita-se a exceção de pré-executividade #id: cdaefd6. ”



    Nesse aspecto, embora anterior ao CPC/2015, mas convergente com o art. 966, § 3º, cito o entendimento desta CORTE, que aplica esse raciocínio, reconhecendo a coisa julgada de capítulos da sentença, à luz da rescindibilidade do julgado:



    “COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional.



    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.” (RE 666.589, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2014)



     



    Considerando que o último ato judicial recorrível se deu em 10/10/2022 e o ajuizamento da Reclamação foi em 6/7/2023 (Doc. 16), mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente